Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600986-56.2024.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
22/04/2025
Número: 0600986-56.2024.6.16.0050

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 02/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Prestação de Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600986-
56.2024.6.16.0050, que diante da argumentação acima expendida e com fundamento no artigo 74,
inciso III, da Resolução TSE nº23.607/2019, e nos termos, ainda, do Parecer Técnico Conclusivo
emitido pela Unidade Técnica, julgou desaprovadas as contas eleitorais de Carlos Roberto Da Silva
referentes às Eleições Municipais de 2024.(Prestação de Contas Eleitorais pertinentes às contas de
campanha das Eleições Municipais de 2024 do candidato Carlos Roberto da Silva, do Partido
UNIÃO, que concorreu para o cargo de Vereador na circunscrição do Município de Araucária/PR,
obtendo posição de 3º Suplente. Julgadas desaprovadas, tendo em vista, que restou evidenciado
que o candidato não apresentou a documentação e/ou informações pertinentes à comprovação da
contratação de serviços advocatícios, bem como seu comprovante de pagamento, assim, o
disposto nos já referidos artigos 14, caput e 35, §3º, da Resolução TSE nº23.607/2019 e
configurando a omissão de despesa). SUPLENTE RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CARLOS ROBERTO DA SILVA (RECORRENTE)
JOAO MATHEUS FRAGOSO DOS ANJOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CARLOS ROBERTO DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
JOAO MATHEUS FRAGOSO DOS ANJOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44470447
15/04/2025
17:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44470447 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517182748000000043413756
Número do documento: 25041517182748000000043413756
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:25:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.689

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600986-
56.2024.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CARLOS ROBERTO DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: JOAO MATHEUS FRAGOSO DOS ANJOS - OAB/PR106479
RECORRENTE: CARLOS ROBERTO DA SILVA
ADVOGADO: JOAO MATHEUS FRAGOSO DOS ANJOS - OAB/PR106479
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato ao cargo de
Vereador nas Eleições de 2024, em razão
da
ausência
de
documentação
comprobatória da contratação e pagamento
de serviços advocatícios e contábeis,
omissão de apresentação de documentos
quanto ao abastecimento de veículos e
existência de sobras de campanha no valor
de R$ 2,00.
2. O recorrente alega nulidade do feito por
ausência de manifestação do Ministério
Público Eleitoral após o parecer conclusivo,

Num. 44470447 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517182748000000043413756
Número do documento: 25041517182748000000043413756
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:25:10
e, no mérito, sustenta que as irregularidades não comprometem a
confiabilidade das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a ausência de manifestação do
Ministério Público Eleitoral após o parecer
conclusivo acarreta nulidade do processo;
(ii) se a ausência de comprovação de
despesas com honorários advocatícios e
contábeis, e a omissão de documentos
referentes ao abastecimento de veículos,
justificam a desaprovação das contas; e (iii)
se o valor irrisório das sobras de campanha
permite a aprovação das contas com
ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de manifestação do Ministério
Público Eleitoral, embora configure falha
processual, não gerou prejuízo concreto à
defesa do recorrente, uma vez que a
sentença está fundamentada integralmente
no parecer conclusivo.
5. A ausência de comprovação da origem e
aplicação dos recursos utilizados para
pagamento de honorários advocatícios e
contábeis impede a fiscalização da Justiça
Eleitoral e caracteriza irregularidade grave,
ensejando a desaprovação das contas,
ainda que tais despesas estejam excluídas
do limite de gastos de campanha.
6. A ausência de indícios de uso irregular
de recursos públicos no abastecimento de
veículo pessoal do candidato afasta a
irregularidade neste ponto.
7. A ausência de informações sobre o valor
total dos serviços advocatícios e de
contabilidade impossibilita a aplicação dos
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44470447 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517182748000000043413756
Número do documento: 25041517182748000000043413756
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:25:10
8.
Recurso
Eleitoral
conhecido
e
desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de
manifestação do Ministério Público Eleitoral,
sem
demonstração
de
prejuízo,
não
acarreta nulidade do processo de prestação
de contas eleitorais. 2. A não comprovação
da origem e aplicação de recursos para
pagamento de honorários advocatícios e
contábeis, ainda que excluídos do limite de
gastos, configura irregularidade grave que
compromete a transparência das contas. 3.
A inexistência de indícios de irregularidade
no uso de veículo pessoal do candidato
para
fins
de
campanha
afasta
a
desaprovação das contas neste ponto. 4. A
ausência de informações sobre o valor das
despesas impede a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade
para fins de aprovação das contas com
ressalvas.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº
9.504/97, art. 30, § 5º; Res. nº 23.607/2019-
TSE, art. 8º, 9º, 14, 27, § 1º, 35, §§ 3º e 4º,
53, inciso I, alínea 'c', 73, 85.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-CE,
RE nº 060027530, Rel. Des. ROBERTO
SOARES
BULCÃO
COUTINHO,
DJE
25/05/2022; TRE-PR, PC nº 060023555,
Rel.
Des.
Vitor
Roberto
Silva,
DJ
27/10/2021;
TRE-PR,
PC
nº
06007233020206160061, Rel. Des. Roberto
Ribas Tavarnaro_4, DJ 28/09/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44470447 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517182748000000043413756
Número do documento: 25041517182748000000043413756
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:25:10

Curitiba, 14/04/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Carlos Roberto da Silva contra sentença proferida pelo
Juízo da 50ª Zona Eleitoral, em Araucária/PR, que julgou desaprovadas suas contas referentes à
campanha ao cargo de Vereador no Município de Araucária, nas eleições de 2024, pelo União
Brasil - UNIÃO, em razão da ausência de documentação e/ou informações pertinentes à
comprovação da contratação de serviços advocatícios, bem como seu comprovante de
pagamento, omissão de apresentação de documentos quanto ao abastecimento de veículos e a
existência de sobras de campanha no valor de R$ 2,00 (dois reais, id. 44305705).
As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, que há nulidade no processamento do feito
em razão de falta de manifestação do Ministério Público Eleitoral após o parecer conclusivo,
apesar de ser obrigatória essa manifestação.
No mérito, argumentam que a omissão de informações quanto aos honorários advocatícios e
contábeis não compromete a confiabilidade das contas, especialmente em razão do "valor baixo
da despesa, sua exclusão dos gastos e ainda, a ausência de má-fé do candidato" (p. 9).
De outra banda, aduzem que a ausência de recibo eleitoral quanto à doação de bens
estimados em dinheiro não compromete a análise das contas e, por fim, em relação às
sobras de campanha, o seu valor é insignificante e não prejudica a confiabilidade da
contabilidade de campanha.
Requerem, ao final, que o recurso eleitoral seja conhecido e provido para o fim de julgar
as contas aprovadas (id. 44305709).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e desprovimento
do recurso eleitoral (id. 44363146).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Carlos Roberto da Silva contra sentença proferida pelo
Juízo da 50ª Zona Eleitoral, em Araucária/PR, que julgou desaprovadas suas contas referentes à
campanha ao cargo de Vereador no Município de Araucária, nas eleições de 2024, pelo União

Num. 44470447 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517182748000000043413756
Número do documento: 25041517182748000000043413756
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:25:10
Brasil - UNIÃO, em razão da ausência de documentação e/ou informações pertinentes à
comprovação da contratação de serviços advocatícios, bem como seu comprovante de
pagamento, omissão de apresentação de documentos quanto ao abastecimento de veículos e a
existência de sobras de campanha no valor de R$ 2,00 (dois reais, id. 44305705).

II.I. Admissibilidade:
A intimação da r. sentença ocorreu em 07/12/2024, por meio de publicação no mural eletrônico
(id. 44305706), sendo o recurso eleitoral protocolado em 10/12/2024 (id. 44305709), dentro do
prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº
23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Preliminar
O recurso eleitoral versa preliminar de nulidade do feito ante a falta de juntada da manifestação
do Ministério Público Eleitoral de 1º Grau (id. 44305701), prevista no art. 73, da Res. nº
23.607/2019-TSE, antes de proferida a r. sentença de Origem.

Art. 73. Apresentado o parecer conclusivo da unidade técnica nos tribunais, e da(o) chefe de
cartório nas zonas eleitorais, e observado o disposto no art. 72, o Ministério Público terá vista
dos autos da prestação de contas, devendo emitir parecer no prazo de 2 (dois) dias.
Parágrafo único. O disposto no art. 72 também é aplicável quando o Ministério Público
apresentar parecer pela rejeição das contas por motivo que não tenha sido anteriormente
identificado ou considerado pelo órgão técnico.

Conquanto a ausência de manifestação do Ministério Público Eleitoral possa caracterizar, em
tese, a nulidade, não se vislumbra qualquer prejuízo concreto que dele possa ser extraído para
exigir a declaração da nulidade.
Observe-se que sem a manifestação do MPE, não puderam ser acrescidas novas irregularidades
ou, ainda, reforço argumentativo em favor das irregularidades mencionadas no parecer
conclusivo. De outro verso, a r. sentença de Origem está calcada integralmente no parecer
conclusivo, de forma que não se extrai dos autos um prejuízo concreto pelo error in procedendo -
ausência de juntada - noticiado.
Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade.

Num. 44470447 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517182748000000043413756
Número do documento: 25041517182748000000043413756
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:25:10

II.III. Mérito:
O recurso eleitoral aborda as quatro irregularidades contidas na r. sentença, porém, é possível
sua análise em três tópicos.

II.III.I. Ausência de documentos referentes à contratação e pagamento de honorários advocatícios
e contábeis:
A r. sentença afirma, a partir do parecer conclusivo (id. 44305696), que:

"9.Analisando os autos, contudo, em especial informações colacionadas pela Unidade Técnica
no ID 127991325, restou evidenciado que o candidato não apresentou a documentação e/ou
informações pertinentes à comprovação da contratação de serviços advocatícios, bem como seu
comprovante de pagamento, assim, o disposto nos já referidos artigos 14, caput e 35, §3º, da
Resolução TSE nº23.607/2019 e configurando a omissão de despesa.
10.Destaque-se que embora estejam excluídas do limite de gastos de campanha, conforme
prescreve o artigo 35, §3º, da Resolução TSE nº23.607/2019, as despesas com consultoria,
assessoria e pagamento de honorários realizados em decorrência da prestação de serviços
advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas eleitorais são consideradas gastos
eleitorais.
11.Uma vez que tais despesas se constituem em gastos eleitorais, o seu pagamento deve
necessariamente passar pelas contas específicas de campanha, sob pena de desaprovação das
contas, nos termos do artigo 14 da mesma Resolução.
12.In verbis:
Art.14 - O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não
provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a desaprovação
da prestação de contas do partido político ou da candidata ou do candidato (Lei
nº9.504/1997, art.22, §3º).
§1º - Se comprovado o abuso do poder econômico por candidata ou candidato, será
cancelado o registro da sua candidatura ou cassado o seu diploma, se já houver sido
outorgado (Lei nº9.504/1997, art.22, §3º).
§2º - O disposto no caput também se aplica à arrecadação de recursos para campanha
eleitoral os quais não transitem pelas contas específicas previstas nesta Resolução.
(...)
Art.35 - São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº9.504/1997, art.26):
(...)

Num. 44470447 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517182748000000043413756
Número do documento: 25041517182748000000043413756
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:25:10
§3º - As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das
campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de
gastos de campanha (Lei nº9.504/1997, art.26, §4º).
(...)
[...]"

A questão recebe tratamento normativo no art. 35, §§ 3º e 4º, da Res. nº 23.607/2019-TSE:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:
[...]
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas
eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de
campanha (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 4º).
§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior, poderão ser
utilizados recursos da campanha, da candidata ou do candidato, do Fundo Partidário ou do
FEFC (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 5º).

A interpretação do art. 35, § 4º, da Res. nº 23.607/2019-TSE não restringe a fonte de recursos
para o pagamento de honorários de contador, contudo, a origem dos recursos é indiferente
quando observada pelo prisma da obrigação de trâmite de todos os recursos de campanha pelas
contas bancárias previstas nos arts. 8º e 9º, da mesma Resolução:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a abertura
de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que
atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
[...]
Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência Financeira aos
Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos devem abrir contas bancárias
distintas e específicas para o registro da movimentação financeira desses recursos.

Num. 44470447 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517182748000000043413756
Número do documento: 25041517182748000000043413756
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:25:10
O caso dos autos sequer permite saber qual é a origem dos recursos financeiros utilizados para a
contratação dos serviços de profissionais de advocacia e contabilidade.
Se forem objeto de doação estimada em dinheiro, haveria a ofensa ao art. 53, inciso I, letra 'c', da
Res. nº 23.607/219-TSE ou, ainda, se se tratar de recursos de origem própria, a obrigação de
trâmite pelas contas de campanha é instrumento de fiscalização dos limites previstos no art. 27, §
1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE:

Art. 27. [...]
§ 1º A candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A) .
[...]
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
I - pelas seguintes informações:
[...]
c) recursos arrecadados, com a identificação das doações recebidas, financeiras ou estimáveis
em dinheiro, e daqueles oriundos da comercialização de bens e/ou serviços e da promoção de
eventos;

Daí a necessidade de trâmite dos recursos próprios pela conta de campanha "Outros Recursos".
Porém, diante da completa ausência de informações nos autos quanto à origem dos recursos
utilizados para a quitação dessas despesas, sequer quanto ao seu valor, não é possível afastar a
irregularidade assentada na r. sentença como, inclusive, se vê nos seguintes julgados eleitorais:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. GASTOS
ELEITORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS. DESPESAS REALIZADAS SEM
REGISTRO. NÃO CONTABILIZADAS. RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM NA CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICADE CAMPANHA. CARACTERIZADOS COMO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. COMPROMETIMENTO DA FISCALIZAÇÃO, HIGIDEZ, TRANSPARÊNCIA E
REGULARIDADE DAS CONTAS. IRREGULARIDADE GRAVE. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. OBJETIVIDADEDO
NORMATIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA RECORRIDA.

Num. 44470447 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517182748000000043413756
Número do documento: 25041517182748000000043413756
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:25:10
[...]
4. É verdade que o art. 23 mencionado prescreve que as pessoas físicas poderão realizar
doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, sendo permitido ao
candidato empregar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% dos limites previstos
para gastos de campanha no cargo em que concorrer (§ 2º). No entanto, tais doações, por
expressa disposição legal, obrigatoriamente precisam transitar na conta específica da
campanha.
5. A despeito de aduzir o candidato que tais valores foram por ele custeados, o que, de fato, é
permitido pela legislação eleitoral, nos termos do citado art. 23, não há como se aferir a origem
desses recursos, se realmente forampagos pelo candidato, uma vez que não transitaram na
conta bancária.
6. Os honorários advocatícios e contábeis constituem gastos eleitorais, ainda que excluídos do
limite de gastos de campanha, os quais devem ser contabilizados ou demonstrada a assunção
da despesa. Portanto, os referidos gastos deveriam ter transitado por conta bancária específica,
nos termos do art. 3º, I, alínea "a" e art. 38 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. O pagamento de serviços contábeis e advocatícios sem o devido trânsito em conta bancária
específica (art. 3º, I, alínea "c" e art. 38 da Res. TSE nº 23.607/2019) constitui aplicação de
recursos de origem não identificada (art. 32,§ 1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019), a ensejar a
desaprovação das contas.
8. Resta caracterizada falha grave e insanável, que compromete a transparência, a higidez, a
confiabilidade e a regularidade das contas, impedindo o efetivo controle pela Justiça Eleitoral.
9. Nos termos da jurisprudência da Corte Superior Eleitoral, "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade está condicionada a três requisitos cumulativos: a) falhas
que não comprometam a higidez do balanço; b)percentual ou valor inexpressivo do total
irregular; c) ausência de má-fé." (RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 000011239, Acórdão,
Relator Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 90, Data
18/05/2022). Na hipótese emconcreto ficou, como visto, comprometida a higidez do balanço
contábil.
10. Afastada a possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, até porque, como bem inferiu o Juiz a quo, presente a objetividade do
normativo legal dos arts. 22, §3º da Lei 9.504/97 e 14 da Resolução TSE 23.607/2019.11.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.
(TRE-CE: Recurso Eleitoral nº060027530, Acórdão, Des. ROBERTO SOARES BULCÃO
COUTINHO, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 25/05/2022).

Num. 44470447 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517182748000000043413756
Número do documento: 25041517182748000000043413756
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:25:10
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR.
CONTAS DESAPROVADAS. DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS.
SINGELA AFIRMAÇÃO, POR PETIÇÃO NOS AUTOS, DE QUE FORAM PAGOS COM
RECURSOS
PRÓPRIOS,
SEM
QUALQUER
ESPECIFICAÇÃO
DE
VALOR
E
DESACOMPANHADA
DE
DOCUMENTO
COMPROBATÓRIO.
INSUFICIÊNCIA.
CONFIGURAÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
COMPROMETIMENTO
DA
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conquanto a Resolução TSE nº 23.607/2019 tenha excluído do limite de gastos as despesas
com honorários advocatícios e contábeis, continuam sendo gastos eleitorais e, nessa condição,
permanece a obrigação de adequado esclarecimento de seu valor e de sua fonte de custeio,
exceto quando o pagamento é feito por terceiros.
2. Ausência de comprovação nos presentes autos do pagamento das despesas com serviços
contábeis e advocatícios, não servindo para tal desiderato lacônica informação prestada por
petição nos autos, de que foram arcadas com recursos próprios, já que sequer especificados os
valores e porque desacompanhada de documentos comprobatórios.
3. Todo recurso próprio utilizado em prol da campanha para custear gastos eleitorais tem que
tramitar previamente em conta destinada a esse propósito e ser devidamente contabilizado e se
sujeitar aos limites de sua utilização - 10% do limite de gastos (art. 8º, art. 15, I, art. 14, § 2º e
art. 27, § 1º c/c art. 35, § 3º, todos da Res. TSE nº 23.607/2019).
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE-PR: PRESTACAO DE CONTAS nº060023555, Acórdão, Des. Vitor Roberto Silva,
Publicação: DJ - Diário de justiça, 27/10/2021).

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. FALTA DE
CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. PROCURAÇÃO APRESENTADA EM SEDE RECURSAL.
POSSIBILIDADE.ATRASO NA ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA.
POSSIBILIDADE
DE
FISCALIZAÇÃO
E
EFETIVA
ANÁLISE
DA
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA PELA JUSTIÇA ELEITORAL.GASTOS COM ADVOGADO E CONTADOR.
DESPESA EXCLUÍDA DO LIMITE DE GASTOS. LEI DAS ELEIÇÕES, ART. 26, §§ 4º E
5º.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
[...]
4. O prazo de 10 (dez) dias a partir da concessão do CNPJ fixado para a abertura de conta
bancária (Res.-TSE 23.607/2019, art. 8º, § 1º, I) aplica-se somente à conta destinada ao
recebimento de doações para campanha e aplicação de recursos próprios, ao passo que as
contas destinadas ao recebimento de verbas do FEFC e do Fundo Partidário apenas precisam

Num. 44470447 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517182748000000043413756
Número do documento: 25041517182748000000043413756
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:25:10
ser abertas se e quando forem recebidos recursos dessa natureza, mas previamente à efetiva
transferência.
5. O atraso na abertura da conta bancária destinada a receber doações para campanha ou
aplicação de recursos próprios por um curto período pode ser ressalvado caso não comprometa
a fiscalização e efetiva análise das contas. Precedentes.
6. Embora o art. 26, § 4º da Lei 9.504/1997 disponha que "as despesas com consultoria,
assessoria e pagamento de honorários realizadas em decorrência da prestação de serviços
advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos
eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha", tal liberalidade não dispensa
a necessidade de trânsito dos recursos financeiros utilizados em campanha pela conta bancária.
7. No caso, restou demonstrado que as despesas relativas aos honorários advocatícios e com
contador foram custeadas pelos candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, não havendo
obrigatoriedade de registro de referida despesa na presente prestação de contas, porquanto
constitui doação de serviço estimável em dinheiro, sendo suficiente a aposição de ressalvas.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE-PR: PRESTACAO DE CONTAS nº06007233020206160061, Acórdão, Des. Roberto Ribas
Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça, 28/09/2021).

Resta mantida, portanto, a irregularidade.

II.III.II. Ausência de recibos para doações consistentes em cessão de uso de veículos
automotores:
Colhe-se da r. sentença:

21.Além disso, não foram apresentadas documentações que comprovem os gastos com veículo
abastecido, contrato de cessão e nota fiscal anexada aos autos, em conformidade com o
Parecer da Unidade Técnica.

E a remissão ao parecer conclusivo melhor expõe a irregularidade (id. 44305696, p. 5):

13. EXAME DAREGULARIDADE DOS PAGAMENTOS DOS GASTOS ELEITORAIS
A aplicação dos recursos públicos e doações foram aplicadas na campanha eleitoral da seguinte

Num. 44470447 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517182748000000043413756
Número do documento: 25041517182748000000043413756
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:25:10
forma:
Veículos: Cedido pelo próprio candidato, houve gastos de combustível, sem maiores
informações.
[...]
Diante do exposto, não há elementos para identificação de existência ou inexistência de
evidências e aplicação irregular de recursos públicos ou recebimento de recursos de fonte
vedada.

Acrescente-se, ainda, que no tópico "Análise de Informações detectadas pelos sistemas
eleitorais" o parecer conclusivo assenta (id. 44305696):

"Salienta-se, por fim, que o relatório contendo os indícios de irregularidades identificados no
módulo “Indícios de Irregularidades”, no menu “Prestadores de Contas com Indícios”, no Portal
SPCE WEB– Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, acesso via Sistema ODIN 3, referente
às Eleições Municipais de 2024, não apresentou indícios de irregularidades ao candidato em
tela."

Ausentes quaisquer indícios de uso irregular de recursos públicos na campanha eleitoral para o
fim de abastecimento de veículo pessoal do candidato, não é possível a manutenção da
irregularidade em desfavor das contas, provendo-se, neste tópico, o recurso eleitoral.

II.III.IV. Princípios da proporcionalidade e razoabilidade:
Por fim, não há qualquer informação nos autos sobre o valor dos serviços advocatícios e de
contabilidade prestados, de modo que não é possível aquilatar o valor correto das irregularidades
aferidas nos autos.
Como se sabe, a superação da irregularidade pela aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade é linha de fundamentação dependente de dados como o valor da despesa e o
percentil que o gasto representa na contabilidade da campanha. Sem tais informações, resta
apenas a caracterização da irregularidade e, ao mesmo tempo, obstada a aplicação dos ditos
princípios.

CONCLUSÃO

Num. 44470447 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:18:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517182748000000043413756
Número do documento: 25041517182748000000043413756
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:25:10
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral interposto por
CARLOS ROBERTO DA SILVA.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600986-
56.2024.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 CARLOS ROBERTO DA SILVA VEREADOR, CARLOS ROBERTO
DA SILVA - Advogado dos RECORRENTES: JOAO MATHEUS FRAGOSO DOS ANJOS - PR106479 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.04.2025